Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Roubo majorado. Corrupção de menores. Confissão espontânea. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante com base nos arts. 157, §2o, inciso II, do Código Penal e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, tudo na forma do art. 70 do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade ou não de redução das penas cominadas em ambos os crimes abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea feita pelo réu em audiência e reconhecida na sentença de 1o grau.
III. Razões de decidir
3. Considerando o pedido meritório único da apelação, mostra-se inviável a redução das penas fixadas aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ.
4. Considerando que a pena-intermediária fixada pelo juízo a quo para o crime de roubo foi de quatro anos e a pena mínima, em abstrato, prevista no Código Penal é de quatro anos, bem como a pena-intermediária para o crime de corrupção de menores foi fixada em um ano e a pena mínima, em abstrato, prevista pela Lei 8.069/90 é de um ano, não há nada a ser alterado na segunda fase da dosimetria da pena, mantendo-se a pena total, já contabilizado o concurso formal, como foi determinada pelo magistrado de primeiro grau.
5. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte, bastando o enfrentamento do mérito da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.